Tribunal: CARF
Processo: 19515.000784/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000784/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.534 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
AUTENTIC COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
LITERAL
DA
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CONSEQUÊNCIAS.
Limitando-se o recurso voluntário a reproduzir, de forma literal e sem nenhuma
inovação ou juntada de documentos comprobatórios, faculta-se a adoção, pelo
Colegiado de Segundo Grau, das razões de decidir externadas pela decisão
recorrida, conforme disposto no artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e
artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. COTEJAMENTO
ENTRE ESCRITURAÇÃO, GIA/ICMS E DIPJ - SIMPLES
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pela Autoridade
Tributária Federal através a chamada prova direta, tomando como base e
substrato, para quantificação dos valores, a escrituração fiscal da contribuinte e
o quanto informado em GIA/ICMS/SP e cotejando tal montante com o
declarado ao Fisco da União.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, chancelando a decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000784/2011-65
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/RPO, sessão de 20 de junho de 2018 (fls.
325/333)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada perante aquele
Colegiado de 1o Piso (fls. 296/305) e manteve os lançamentos de IRPJ e Reflexos
(CSLL/PIS/COFINS), ano-calendário 2006, referente omissão de receitas, conforme autos de
infração (fls. 2 e 261/293).
Abaixo, a reprodução do AI – IRPJ (fls. 267/268):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo a acusação fiscal (TVF – fls. 255/259), estas foram as infrações
detectadas, conforme bem resumido pela decisão de 1o Piso, aqui adotada com eventuais ajustes
necessários:
“Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 255 a 259), parte
integrante do auto de infração lavrado em 29/03/2011 (fls. 261 a 293), o
contribuinte acima identificado foi fiscalizado em relação ao IRPJ e reflexos,
em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações
tributárias, que abrangeu fato gerador ocorrido no ano-calendário de 2006.
Relata a Autoridade Fiscal que o contribuinte foi intimado a apresentar
registros contábeis e fiscais, tendo em vista sua exclusão da sistemática de
tributação do Simples no ano de 2006. Em 31/01/2011, o contribuinte teria
entregue cópia do contrato social e dos livros Registro de Entrada e de Saída
(cujo total de vendas soma R$ 5.801.185,81, é coincidente com o valor
informado em GIA-SP), mas não apresentou o livro Caixa e a DIPJ/2007.
Ao final do prazo estabelecido em última intimação, o contribuinte apresentou
o livro Diário (em folhas soltas e sem registro na JUCESP), o recibo de entrega
da PJSI/2007, entregue em 31/05/2007, e cópias das guias de recolhimento dos
pagamentos efetuados em 2006 pela sistemática do Simples, e não informou ou
comprovou o recolhimento integral dos tributos devidos nas operações de
vendas escrituradas no Registro de Saídas no valor de R$ 5.801.185,81.
Intimado pela Autoridade Fiscal a apresentar o LALUR, o livro Razão, o livro
de Registro de Inventário e o demonstrativo de apuração e recolhimento do
PIS, COFINS e CSLL, o contribuinte não se manifestou a respeito.
Informa o Auditor Fiscal que a empresa foi excluída do sistema Simples por
omissão de receita, já que declarou uma receita bruta de apenas R$
630.380,94, mas apurou um movimento de vendas no montante de R$
5.801.185,81, informado em GIA – SP.
Assim , com base no art. 537 do RIR/99, a Autoridade Fiscal calculou a receita
total sujeita a tributação pela empresa (lucro arbitrado), já ajustada pelas
devoluções de vendas ocorridas no período e pela receita declarada na
sistemática do Simples. Com isso, o contribuinte teve contra si a infração por
omissão de receita sujeita à incidência IRPJ e dos tributos de CSLL, PIS e
COFINS reflexos, mais multa e juros, cujo valor total perfaz R$ 790.983,55 (fl.
2)”.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos, a contribuinte interpôs impugnação, assentando
(fls. 296/305):
1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, por não ter tido a oportunidade de
apresentar a documentação solicitada pelo Auditor-Fiscal.
2. No mérito, aduz que a tributação deveria ter sido efetuada com base no lucro real.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

3. Que, considerando o que prescreve o artigo 150, § 4o, do CTN, estariam decaídos os
tributos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2006.
4. Assenta que, em razão da sistemática da não-cumulatividade, tem o direito de presumir
“um crédito inicial do PIS e da COFINS” que não foram reconhecidos.
5. Sobre o desenquadramento do regime do SIMPLES FEDERAL, afirma que isso não
ocorreu por vontade própria e nem por sua opção, mas por ação da Fiscalização.
6. Não ser admissível a multa de 75%.
7. Ter o Fisco ignorado os dizeres do artigo 112, do CTN.
8. Acerca dos cálculos assumidos pela Fiscalização, aponta que deve ser admitida a
exclusão do PIS, COFINS e do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, “pois os
tributos não podem ser considerados rendimentos”.
9. Questiona a inclusão do ICMS na aferição do PIS, do COFINS e via reflexa, do IRPJ e do
CSLL. Por fim, requer a anulação do auto de infração.
DA DECISÃO RECORRIDA
Contra os lançamentos, a contribuinte acostou a impugnação citada (fls.
296/305) que, apreciada pela 1a Turma da DRJ/RPO, foi parcialmente provida por unanimidade
dos votos dos julgadores (fls. 325/333), sendo a decisão ementada da forma seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO ARBITRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS
FISCAIS. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal ou
o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal.
PIS E COFINS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO.
Havendo a declaração de débitos de PIS e de COFINS em DCTF
entregue, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito após o prazo de 5 anos, a contar da ocorrência do fato
gerador.
PIS E COFINS. SISTEMA DA CUMULATIVIDADE. Permanecem
sujeitos ao sistema da cumulatividade as pessoas jurídicas tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro arbitrado e as pessoas jurídicas
optantes pelo Simples.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário dirigido ao
CARF (fls. 366/375) no qual reprisou, de forma literal, as mesmas argumentações trazidas na
peça inaugural da defesa apresentada em 1o Grau
É o relatório do essencial.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 28/06/2018 – fls. 343,
protocolização do RV em 30/07/2018 – fls. 366) a representação da recorrente está corretamente
formalizada (fls. 355/365), e os demais pressupostos exigidos foram cumpridos, pelo que o
recebo e dele conheço.
DOS FATOS
Em procedimento fiscal (TVF – fls. 255/259), foi apurada “omissão de
receitas” no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, irregularidade detectada no confronto entre a
receita informada pela recorrente à RFB no regime do SIMPLES FEDERAL (PJSI/2007) no
montante de R$ 630.380,94 e o constou na GIA/ICMS/SP no total de R$ 5.801.185,81, valor
esse devidamente escriturado e consistente com os dados do Livro de Registro de Saídas.
Com isso, constatou-se a diferença objeto do lançamento de ofício perpetrado
pelo Fisco e aqui analisado, montantes depurados mensalmente, conforme abaixo (TVF – fls.
258):

Saliente-se que os valores acima correspondem exatamente aos presentes nos
autos de infração, tipificados como “omissão de receitas”.
Também cabe destacar que no período anterior (ano-calendário/2005), a pessoa
jurídica estava sob o regime do SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996), tendo sido
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

desenquadrada conforme ADE/DERAT/SPO no 046/2009 (Processo no 19515.007822/2008-13)
em razão de excesso de receita bruta em relação ao limite exigido.
Desse modo, no ano-calendário aqui tratado (2006), deveria a contribuinte ter
assumido ou o regime do Lucro Real ou o regime do Lucro Presumido, mas, como visto pela
ação fiscal, buscou manter-se no sistema beneficiado, tanto que transmitiu PJSI (declaração de
empresas do SIMPLES FEDERAL) e, mais que isso, apontou valor de receita substancialmente
inferior ao que informou ao Fisco do Estado de São Paulo, como visto acima.
Como consequência foram lavrados autos de infração de IRPJ e Reflexos (fls.2
e 261/293).
Estes o fatos presentes nos autos, em relação aos quais a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 366/375), repisando, ipsis litteris, o texto e argumentos já expressos na
impugnação inaugural junto ao Colegiado de 1o Grau (fls. 296/305), basicamente:
1. em preliminares o cerceamento do direito de defesa, por não ter tido a oportunidade de
apresentar a documentação solicitada pelo Auditor-Fiscal.
2. no mérito, que a tributação deveria ter sido efetuada com base no lucro real.
3. que, em razão da sistemática da não-cumulatividade, tem o direito de presumir “um
crédito inicial do PIS e da COFINS” que não foram reconhecidos.
4. ter sido desenquadrada do SIMPLES FEDERAL por ato de ofício e não por opção, de
forma que a multa a ser aplicada seria a de mora e não de ofício.
5. haver a autoridade fiscal ignorado o artigo 112, do CTN.
6. entende que devem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores de
ICMS, PIS e COFINS.
Postos os fatos, a acusação e os argumentos da defesa, passo ao voto.
Pois bem, analisando a peça recursal de 2a Instância vejo que ela É
EXATAMENTE IGUAL à impugnação apresentada em 1o Piso, sem nenhum fato novo
arguido, sem nenhuma nova prova, sem nenhum ponto suscitado diversamente do que
aduzido na decisão recorrida, ou seja, limitou-se a reproduzir LITERALMENTE o mesmo
texto contestatório, argumentos que firam devida e solidamente afastados pela decisão a quo.
Pois bem, considerando que a peça recursal de 2o Grau limitou-se a reproduzir,
ipsis litteris o texto da impugnação assumida em 1a Instância, sem nenhuma inovação;
considerando que não houve a juntada de nenhuma prova ou argumento novo; considerando que
a decisão recorrida enfrentou robustamente todos os argumentos sustentados na peça inaugural
de defesa, afastando-os; considerando que este Relator comunga plenamente com a posição
adotada pelo Relator de 1o Piso, Julgador Marcelo Otoshi de Almeida, cujo voto condutor foi
acolhido por unanimidade pela 1a Turma da DRJ/RPO; considerando que na apreciação das
questões envolvidas, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas conclusões e se encontra
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

adequadamente fundamentado; considerando, por fim, o disposto no artigo 50, V, § 1o, da Lei no
9.784/19992 e artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)3, adoto como minhas, as razões de decidir externadas pela decisão
recorrida, abaixo reproduzidas:
“Da análise dos documentos e informações juntadas pela Autoridade
Fiscal e da impugnação e documentos juntados pela contribuinte,
verifica-se que a contribuinte foi excluída do Simples, em processo
administrativo regular, por incompatibilidade entre a receita anual
declarada e a receita efetivamente auferida, cuja diferença é realmente
grande (declarou apenas R$ 630.380,94 – fl 26, conforme PJSI/2007,
mas auferiu R$ 5.801.185,81, conforme GIA/SP e Livro de Registro de
Saídas – fls. 52 a 232).
De modo diverso do relatado pela impugnante à fl. 297, o início da
fiscalização se deu em fevereiro de 2010 ou em data anterior, visto que o
Termo de início de Ação Fiscal fixou data para entrega de documentos
em 10/02/2010 (fl. 7), com sucessivas continuações até a data
mencionada como inicial pela empresa, em 21/12/2010 (fls. 8 a 12 e 31 e
ss).

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

3 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

Apesar da entrega de alguns documentos, a empresa não informou nem
comprovou o motivo do não recolhimento dos tributos devidos nas
operações de vendas conforme escrituração do Registro de Saídas, no
valor de R$ 5.801.185,81, principal motivo para a autuação fiscal.
Deveria a contribuinte recolher os tributos sobre todas as vendas
efetuadas durante o ano de 2006, excetuando-se as devoluções e vendas
canceladas devidamente comprovadas, vendas que a Autoridade Fiscal
considerou devidamente escrituradas no livro de registro de saídas,
coincidente com a informação prestada ao Fisco Paulista.
Ao invés disso, a empresa declarou em DSPJ-Simples 2007 apenas
parcela desse valor, e recolheu os DARF mensais pela sistemática do
Simples com base nessa declaração (fls. 243 a 252).
Desse modo, verifica-se que não houve cerceamento ao direito de defesa
da empresa Autentic, já que o tempo para apresentar a contabilidade
regular foi extenso de qualquer modo, já que esta deveria ter sido
providenciada desde a sua exclusão do Simples, em 2009 (PA
19515.007822/2008-13, mencionado à fl. 257), e não desde a primeira
intimação do termo de início de fiscalização.
Nesse caso, correto procedimento da Autoridade Fiscal ao apurar os
tributos pelo lucro arbitrado, já que devidamente intimado, o
contribuinte não apresentou os livros fiscais exigidos pela legislação,
com base no art. 47 – III da Lei no 8.981/95:
(...)
De modo diverso do alegado pela Impugnante em sua síntese (fl. 297),
não houve apresentação à Autoridade Fiscal do DRE nem do Livro de
Registro de Inventário. Houve a apresentação, nos documento juntados
com a impugnação, de um documento sem valor algum (fl. 309), já que
sem comprovante de recebimento por parte da RFB ou mesmo sem
qualquer anexo.
Em relação à alegada decadência do PIS e COFINS para os fatos
geradores dos meses de janeiro e fevereiro de 2006, tendo em vista a
intimação ocorrida em 30/03/2011, assiste razão à Impugnante.
A constatação de omissão de receitas se dá em datas específicas, mas os
fatos geradores se referem ao auferimento de receita ao final de cada
mês. A apuração se dá no próprio mês de ocorrência, o pagamento até o
último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente, nos termos da
legislação que rege os tributos.
(...)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

Para os caso comuns (sem fraude, dolo ou simulação), aplica-se o art.
150, § 4o (parte inicial) do CTN, e os prazos decadenciais começam a
contar de cada final de mês, e vencem 5 anos depois. No caso em tela,
para o PIS e COFINS apurados em janeiro e fevereiro de 2006
(31/01/2006 e 28/02/2006), a decadência ocorre em 31/01/2011 e
28/02/2011, respectivamente.
E, vale lembrar, que “a declaração do débito feita sem o respectivo
pagamento tem o condão de constituir o crédito tributário e todos os seus
consectários, sem a necessidade de procedimento administrativo para a
cobrança da multa moratória." (STJ. 2a Turma. AgRg no REsp
1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 01/09/2011).
Ou seja, se o contribuinte declarou o débito mas não pagou nada, a
fiscalização simplesmente cobra o valor que foi declarado, sendo
desnecessário o lançamento. Para o caso em análise, importa saber se o
Impugnante declarou os tributos de PIS e COFINS referentes aos
períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2006.
O raciocínio acima exposto está em consonância com a Súmula 555 do
STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa.
Em consulta aos autos do processo, verifica-se que não foi anexada a
Declaração PJSI 2007, já que a empresa estava submetida ao Simples à
época. Porém, foram anexados os comprovantes de pagamentos de
janeiro e fevereiro de 2006 pela sistemática do Simples (fls. 243 e 244), e
a própria Autoridade Fiscal confirma, em seu relatório, que houve a
receita declarada neste regime (fl. 258), sob o código 6106.
Tal recolhimento engloba o PIS e a COFINS, conforme art. 13 da Lei
Complementar no 123/2006:
(...)
O fato de constar na declaração valor inferior ao apurado pela
Autoridade Fiscal não obsta o início da contagem do prazo decadencial,
tendo em vista que o contribuinte cumpriu com seu dever de se antecipar
para a constituição do crédito tributário, apurando o montante e
efetuando o pagamento ou o recolhimento do tributo correspondente que
entendeu devido.
Inexistindo constatação de dolo, fraude ou simulação por parte da
Autoridade, e não tendo a fiscalização verificado a irregularidade nos
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

cálculos dentro do prazo decadencial de 5 anos a partir do fato gerador,
ocorridos ao final de janeiro e fevereiro de 2006, conforme § 4o do art.
150 do CTN, considera-se que o prazo decadencial foi ultrapassado para
esses períodos de apuração.
Com a intimação da contribuinte do auto de infração ocorrida em
30/03/2011 (fl. 294), decaiu o direito da RFB de cobrar os tributos de
PIS e COFINS, nos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2006,
cujo cálculo de valores cobrados indevidamente será realizado adiante.
Em relação à alegação de direito à não cumulatividade do PIS e da
COFINS, com presunção de crédito inicial, não há amparo legal para
tanto. Ao contrário, a legislação é expressa ao determinar o sistema da
cumulatividade para casos tais quais o do impugnante, que pertencia ao
Simples e foi devidamente autuado e tributado com base no lucro
arbitrado (não apresentou os livros solicitados pela Autoridade Fiscal):
(...)
Ou seja, o impugnante não tinha direito ao sistema da não-
cumulatividade, seja antes do auto de infração, quando utilizava-se do
regime do Simples federal, seja, depois, quando foi tributado com base
no lucro arbitrado, tendo em vista as considerações acima explanadas.
(...)
Quanto à multa aplicada conforme o art. 44 da Lei n 9.430/96 e
enquadramento do art. 112 do CTN, não se vislumbra qualquer
ilegalidade no procedimento adotado pela Autoridade Fiscal.
Verifica-se que os critérios utilizados na autuação fiscal estão em
conformidade com o determinado na legislação em vigor, não havendo
que se falar em interpretação mais favorável ao contribuinte quando
existe apenas uma interpretação possível: o auto de infração foi lançado
com o objetivo de cobrar os tributos que decorrentes de receitas omitidas
pelo contribuinte, que deveriam ter sido declaradas espontaneamente ao
longo do ano-calendário de 2006, mas não o foram.
Ao invés disso, o contribuinte omitiu seus rendimentos das declarações
enviadas à RFB, coisa que não fez ao Fisco estadual. Nesse caso, a lei é
clara e determina a cobrança dos tributos de modo vinculado, pela
omissão de receitas, além da multa de ofício estipulada em lei para essa
omissão.
Quanto ao cálculo do IRPJ e CSLL, a alegação de exclusão do PIS,
COFINS e ICMS da base de cálculo não merece acolhida, já que é a
legislação que determina a forma de cálculo dos tributos devidos. No
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

caso de lucro arbitrado, aplicam-se as regras do art. 532 e 537 do
RIR/99 (“Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o
disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e
seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento.”), considerando a receita
bruta declarada pelo próprio contribuinte quando de sua declaração ao
Fisco Paulista.
Procedidos os cálculos devidos, com os descontos quanto aos tributos
recolhidos a título de Simples na sua devida proporção (Planilha de
composição dos pagamentos efetuados na modalidade Simples – fl. 260),
não há o que reparar na autuação fiscal quanto à constituição do IRPJ e
CSLL devidos no auto de infração.
Por fim, a alegação de inclusão do ICMS na aferição do PIS, do COFINS
e via reflexa, do IRPJ e do CSLL, também não assiste razão ao
impugnante. A legislação, tanto do PIS quanto da COFINS, é clara no
que concerne à exclusão da base de cálculo e definição da alíquota
aplicável na cobrança desses tributos, operação esta já efetuada pela
Autoridade Fiscal no auto de infração com base nesses dispositivos:
(...)
Do que ficou acima consignado, resta a exclusão dos lançamentos
realizados cujos fatos geradores se referem a 31/01/2006 e 28/02/2006,
tendo em vista a decadência tributária.
Ressalte-se que os valores recolhidos em janeiro e fevereiro de 2006 no
regime do Simples não podem ser abatidos dos tributos cobrados nos
meses seguintes, visto que pagos à época correta e conforme o regime a
que estava submetido.
Desse modo, elabora-se a seguinte tabela com valores a serem excluídos
(Exonerado) e valores finais a serem cobrados (Remanescente), por
contribuição (fls. 2 e 277 a 293 - os juros de mora devem ser calculados
na ocasião do pagamento):

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000784/2011-65

Com isso, permanecendo inalterados os valores de IRPJ e CSLL
cobrados no auto de infração, o crédito consolidado do PIS e COFINS
(fl. 2) será, respectivamente, de R$ 42.853,83 e R$ 194.028,94. A
exoneração de tributos, principal e multa, perfaz o valor R$ 46.618,78,
valor esse utilizado como referência para o recurso de ofício.
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação
apresentada pela contribuinte Autentic Comercial e Informática Ltda.,
com a finalidade de exonerar apenas o crédito tributário exigido a título
de PIS e COFINS nos valores respectivos de R$ 8.348,19 e R$ 38.270,59,
permanecendo o crédito de PIS e COFINS (tributo + multa) nos valores
respectivos de R$ 42.853,83 R$ 194.028,94, conforme cálculos acima, e
os créditos tributários a título de IRPJ e CSLL na íntegra”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
chancelando a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 391
DF CARF MF
Original